Tribunal: TJPA
Processo: 0801451-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801451-31.2021.8.14.0000
PACIENTE: JADSON DE SOUZA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0801451-31.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO HEITOR RAJEH DA CRUZ (OAB/PA Nº 26.966)

PACIENTE: JADSON DE SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART.180 §1º DO CÓDIGO PENAL) PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNTES.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
, uma vez que além de o paciente já responder por crime da mesma espécie, se utilizava de sua oficina mecânica para receptação de veículos de origem ilícita para posterior comercialização em aplicativo de venda.

2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da

prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do paciente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

3.
É incabível o acolhimento da alegação genérica da situação de pandemia de Covid-19, com o objetivo de afastar
a necessidade da custódia cautelar, sem a comprovação das peculiaridades que caracterizam o grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

4.
As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

5.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Heitor Rajeh da Cruz, em favor de
Jadson de Souza Ribeiro,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal.

O impetrante após narrar os fatos delitivos, alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que a
“autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, porém, deixou de fundamentar tal pedido, atendo-se exclusivamente à materialidade da conduta”,
sustentando, ainda que
“o policial não descreveu qual risco à garantia da ordem pública e para a instrução criminal, apenas baseou seu pedido na conduta em si”.

Defende, ainda, a necessidade de revogação da custódia cautelar em razão da atual situação da pandemia da Covid-19 e das condições pessoais favoráveis, pois “
o requerente é empresário sócio de uma loja mecânica de motocicletas (profissão lícita), tem endereço fixo (comprovante de residência em nome de sua genitora ao final anexado) no distrito da culpa e é réu primário, restando ausentes os motivos excepcionais exigidos neste momento em que está notável a segunda onda de contaminação por uma nova cepa do coronavírus que reconhecidamente mais fácil de ser transmitida”.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Vania Lúcia Silveira, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.615.738).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.622.224).

Assim instruídos, os autos retornaram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, o pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a medida constritiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, constato que a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto,
uma vez que apresenta fundamentos concretos na garantia da ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração delitiva.

Nessa linha, reproduzo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na

empreitada criminosa, uma vez que
há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de receptação qualificada utilizando-se do local de trabalho em oficina mecânica para recepção do veículo para posterior venda em aplicativo na internet com esse fim
, sem falar que o autuado apresenta reiteração delitiva pelo mesmo delito.
”.
(grifei)

Como se vê,
a decisão está fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente, evidenciada no proceder perpetrado na empreitada delitiva, bem como no risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, com base nos esclarecimentos da autoridade apontada coatora,
no dia 24.01.2021, a vítima teve sua motocicleta furtada e posteriormente, no dia 03.02.2021, teria visto um anúncio do veículo no aplicativo OLX, oportunidade em que acionou a polícia civil e marcou um encontro com o anunciante do site. Ao chegarem no local, os policias foram informados que o paciente era o dono do anúncio e que a motocicleta ficava guardada na oficina onde ele trabalha como mecânico.

Além disso, é oportuno ressaltar que o coacto responde a outro processo, inclusive por crime da mesma espécie (Receptação qualificada - processo nº0029152-63.2018.814.0401), o que evidencia sua periculosidade acentuada, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, bem como para evitar o risco de reiteração, como no presente caso:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado, pois ressaltou a gravidade concreta do crime, evidenciada pela participação do Paciente em associação criminosa voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio (há suspeita de que o referido grupo seria responsável por um roubo de cargas no Estado do Rio Grande do Norte), bem como o risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado responde a outro processo também pela suposta prática do crime de receptação qualificada.

3. O pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 544.910/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)” (grifei)

Assim, tenho como incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois o modo de agir empregado na empreitada delitiva confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva, uma vez que se utiliza do seu local de trabalho para receptação e comercializar veículos com origem ilícita.

De mais a mais, no que tange ao argumento

de condições pessoais favoráveis e possível exposição do paciente em razão da pandemia de Covid-19,
após exame detido dos autos, é inegável a conclusão de que a ordem, também neste ponto, não comporta concessão,
uma vez que o pleito se baseia, exclusivamente, na alegação genérica de "
pandemia
" e no texto da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sem juntar qualquer prova que indique a plausibilidade da argumentação.

Além disso, é oportuno esclarecer que a Recomendação nº 62 do CNJ não tem caráter vinculante e, portanto, não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisado caso a caso.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/03/2021